Tribunal: TJDFT
Processo: 0009044-72.2003.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009044-72.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA JANAINA DE ALMEIDA DE LUNA, MARIA JOSE DA SILVA E SILVA, MARIA LUCIA LOPES DE ALMEIDA, MARIA LUZIA FERREIRA BORGES, MARIA RAIMUNDA PEREIRA, MARIA SONIA DE OLIVEIRA MORAIS, MARINHO CARVALHO DE MEDEIROS, MARIO DA CONCEICAO RODRIGUES DA PAIXAO, MARIO FARIAS ANDRADE, MARLENE DA SILVA, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO 1. Inicialmente, a Procuradoria do Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria e consequente SUSPENSÃO do processamento do feito, em especial quanto à preferência constitucional deferida em favor de MARINHO DE CARVALHO MEDEIROS em razão do Mandado de Segurança n. 0749691-72.2020.8.07.0000, conforme registrado nas decisões Ids 27244858 e 21752666. Entretanto, o Juízo de Execução, por meio do ofício IDs 29147542/29147543, noticiou que a referida impugnação foi superada sem retificação, conforme decisão anexa ID 29147543. É o relatório. Decido. Diante do exposto, , dê-se vista do presente precatório ao DER/DF para, no prazo de 60 (sessenta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos, conforme a decisão ID 24918514 indicou. 2. Ademais, trata-se de pedido incidental formulado por MAGNESAT MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) MARIA LUZIA FERREIRA BORGES e MARIO FARIAS ANDRADE, cedidos originariamente ao cessionário DINO MARAZZI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA EPP, que subcedeu para o subcessionário JOSE KERDOLE MACIEL PORTO, que subcedeu para o subcessionário ANTONIO IRAN GASPAR BEZERRA( Pedidos IDs 22073439/22196871/22196872). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Ente Devedor acerca da presente habilitação. Se houver oposição ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac